Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702858-39.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido pelo CONDOMÍNIO QUINTA DOS IPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Requerente sustenta que os comprovantes de inscrição nos cadastros de IPTU e as cessões de direitos presentes nos autos evidenciam a ausência de responsabilidade tributária. Acrescenta que estão em curso dezessete execuções fiscais e que, ante o risco de novos bloqueios, oferece imóvel em garantia para suspender a exigibilidade dos créditos tributários até que seja julgado a apelação. Pede a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade dos créditos tributários provenientes de lançamento de IPTU e TLP sobre imóveis cuja posse, propriedade ou domínio útil jamais tenham sido atribuídas ao condomínio ou sejam atribuídas aos condôminos”. Preparo recolhido (IDs 22483058 e 22483059). É o relatório. Decido. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em princípio pressupõe o depósito integral do seu montante, na esteira do que dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Reza, a propósito, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” A indicação de bem à penhora ou em garantia não satisfaz a exigência legal para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no contexto de ação anulatória. Situação excepcional que, em tese, poderia justificar a medida acautelatória sem o depósito do tributo, seria a manifesta probabilidade do direito à luz de um cenário escoimado de dúvidas ou incertezas, o que, todavia, não se verifica nos autos. No plano da cognição sumária não é possível divisar titularidade dominial dos imóveis incompatível com o lançamento tributário. O exame da matéria depende de cognição exauriente que só pode ser concretizada no julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator